Tribunal: STF
Processo: RHC 259157
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDULTO NATALINO: DECRETO N. 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DA PENA ACOLHIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL: PEDIDO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO COMPROVADA. PRAZO SUSPENSO: CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR PELO RECORRENTE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por João Batista de Souza, em 21.6.2025, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.6.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 975.524/ES.



O caso



    2. Consta do processo que, em 11.7.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, na Execução Penal n. 0008964-32.2009.8.08.0013, indeferiu os pedidos do recorrente de indulto penal, de detração da pena (relativo ao período em que esteve com monitoramento eletrônico), de prisão domiciliar e de reconhecimento da prescrição, referente à Ação Penal n. 00036-58.2010.8.08.0013 (e-doc. 21).



    3. Em 1º.10.2024, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 5011791-42.2024.8.08.0000, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do recorrente, apenas para “determinar que a magistrada a quo realiz[asse] a detração do período em que o agravante esteve em recolhimento domiciliar noturno, calculando-se pela soma das horas com desprezo de período inferior a 24 (vinte e quatro) horas, mantendo inalterados os demais termos da decisão combatida” (fls. 10-11, e-doc. 5). Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR PARA CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O APENADO ESTEVE NO CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO NOTURNO FIXADO COMO MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ARTIGO 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    4. Em 20.1.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 975.524/ES no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    5. Em 9.6.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 975.524/ES (e-doc. 35) e, em 16.5.2025, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente (e-doc. 45).



    6. A decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 975.524/ES, é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    O recorrente alega que “as r.decisões, ora guerreadas (guia de execução, Acórdão TJ/ES e Decisão no HC/STJ), não concederam o indulto em prol do recorrente, o que se mostram totalmente incondizentes e equivocadas, pois o recorrente foi condenado na pena imposta no §1º, Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...) Aliás, a pena aplicada em desfavor do recorrente foi de 10 (dez) meses de detenção, o que por si só aplica-se o indulto” (fl. 8, e-doc. 47).



    Assinala ser “necessário (...) também a aplicação dos indultos estabelecidos anualmente pelo Governo Federal desde a prisão do recorrente (2020, 2021, 2022 e 2023), levando-se em consideração que todos os crimes imputados ao paciente não foram cometidos com violência e grave ameaça. Neste sentido, requer seja levado-se em consideração o tempo de cumprimento de pena do recorrente, vez que foi recolhido ao sistema prisional e , no momento da somatória das penas, já havia cumprido mais de 1/6 de cada crime previsto em sua guia” (fl. 9, e-doc. 47).



    Assevera que, “ainda quanto ao crime de trânsito, D.Julgador, necessário se faz reconhecer a prescrição retroativa, tendo em vista que o recorrente foi condenado em 10 (dez meses). E, neste período de acordo com o Artigo 109 do Código Penal a prescrição ocorre em três anos, sendo que a denúncia foi recebida em 28 de novembro de 2017 e o trânsito em julgado (Acórdão) somente ocorreu no ano de 2021, devendo ser desconsiderada a data da r.sentença, pois é claro e evidente que o marco temporal é a data do trânsito em julgado da decisão e não a data de sua prolação” (fl. 11, e-doc. 47).



    Sustenta que “há de se falar também que as decisões, ora guerreadas, não foram favoráveis à diminuição/detração da pena do recorrente no momento em que foi submetido por sistema eletrônico de monitoramento (tornozeleira), levando-se em consideração o período de sábado, domingo, feriados e dias não úteis. Aliás, a detração apenas foi concedida no período noturno pelo r.Acórdão e pela decisão do STJ em sede de HC, o que deve ser acrescida dos dias acima apresentados” (fl. 12, e-doc. 47).



    Argumenta que, “em relação a prisão domiciliar, ora indeferida, resta incontroverso que o recorrente necessita ser submetido aos acompanhamentos e tratamentos médicos com constância. Aliás, não trata-se apenas de ministrar medicamento, mas sim ser submetido a inúmeros exames, consultas, dentre outras condutas médicas. De certo, no sistema carcerário, infelizmente o recorrente não terá o mesmo tratamento, podendo custar a sua vida, levando-se em consideração a precariedade do atendimento médico ao apenado. Acrescente-se o fato de que tamanho é o problema no “coração” do recorrente que este se encontra afastado de suas atividades laborativas normais, ou seja, atualmente se encontra recebendo auxilio doença liquidado pelo INSS conforme já comprovado na guia de execução” (fl. 23, e-doc. 47).



    Salienta “que o recorrente já cumpriu mais de 30% (trinta por cento) da sua pena integralizada, bem como, antes de ser somada, já havia cumprido mais de 1/6 de suas condenações, o que de certo se mostra totalmente desnecessária o retorno do paciente ao sistema prisional, bem como no regime fixado, requerendo seja procedida a revisão do regime fixado, levando-se em consideração o cumprimento da pena antes da unificação da guia de execução e a fixação do regime mais gravoso” (fls. 23-24, e-doc. 47).



    Pede “seja determinado o processamento e o prosseguimento do presente recurso e, em seu mérito, seja DADO PROVIMENTO afim de reformar a decisão proferida pelos Tribunais Pátrios e inclusive o STJ, pugnando sejam deferidos os requerimentos apresentados pelo recorrente neste recurso” (fl. 24, e-doc. 47).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário, pedindo o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (e-doc. 77).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada, constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição). 



     



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância. 



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. (...) 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    9. No julgamento liminar do Habeas Corpus n. 975.524/ES, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que “os pedidos de concessão do indulto com base nos Decretos Presidenciais de 2020, 2021 e 2023 não foram analisadoI[s] pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância” (fl. 5, e-doc. 35).



    O exame da tese posta neste recurso ordinário em habeas corpus neste Supremo Tribunal Federal importaria em dupla supressão de instância.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim, também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. (...) NULIDADE DE PROVA SUSCITADA E EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA: MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.401-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Dupla Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 2. Ainda do ponto de vista processual, o caso atrai a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 230.911-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. No julgamento do Agravo de Execução Penal n. 5011791-42.2024.8.08.0000, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo decidiu:



    “Passo a análise do pleito defensivo que discute concessão do benefício de indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22. (...)



    O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, assim dispõe em seu artigo 8º:



    Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: 



    I - penas restritivas de direitos; 



    II - penas de multa; e



    III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.



    Compulsando os autos, observo que o recorrente foi condenado nos autos da ação penal nº 0003212-98.2017.8.08.0013, [à] pena de dez meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 306, §1º, da Lei 9.503/97, sendo a sanção corporal substituída por uma restritiva de direitos – prestação pecuniária.



    Das condições estabelecidas no referido dispositivo, observa-se nitidamente que a vontade do Presidente da República não é outra, senão a de que o indulto nele previsto somente alcance condenados à pena privativa de liberdade que tenham cumprido as diversas obrigações nele estabelecidas. Assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2022, não fazendo jus portanto, a benesse requerida.



    Passo a análise do pedido relativo a detração do período em que o agravante esteve em prisão domiciliar e utilizando tornozeleira eletrônica. (...)



    Ressalto que embora tenha conhecimento da divergência jurisprudencial sobre a matéria, filio-me ao entendimento que atualmente vem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, já firmado por esta Corte, no sentido de que o período em que o apenado esteve em liberdade, mediante imposição de medida cautelar diversa da prisão consistente em recolhimento domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, deve ser considerado para fins de detração da pena, por consistir em restrição à liberdade plena. (...)



    Portanto, necessária a modificação da decisão da magistrada de piso, devendo-se observar a orientação jurisprudencial de que no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.



    Quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição da ação penal nº 00036-58.2010.8.08.0013, a magistrada da execução acertadamente justificou seu indeferimento, in verbis:



    ‘(...) Não há que se falar em ocorrência da prescrição em relação, uma vez que ‘Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.’ (CP, art. 116, parágrafo único) (...)’.



    Por fim, almeja o recorrente o cumprimento da pena em seu domicílio, em razão de problemas cardíacos. Os Tribunais Superiores têm se manifestado acerca da possibilidade de concessão do direito à prisão domiciliar aos condenados ao regime fechado e/ou semiaberto, entretanto, somente em situações excepcionalíssimas previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal. (...)



    Importante ressaltar ainda, que o artigo 117, da Lei de Execução Penal, veda o requerimento do benefício da prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, como é o caso do reeducando.



    Ademais, apesar dos problemas de saúde que acometem o reeducando, não existe nos autos qualquer comprovação de que os cuidados dispensados ao agravante sejam inadequados ou insuficientes, não restando portanto, suficientemente demonstradas pelo recorrente, as razões capazes de ensejar a concessão do direito à prisão domiciliar” (fls. 6-10, e-doc. 5).



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 975.524/ES, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, asseverou:



    “No que diz respeito a concessão de indulto com fundamento no Decreto nº 11.302/2022, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desse Corte Superior, pois vedada a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de multa.



    Referente ao pedido de detração da pena, prejudicada a análise do pedido, por já ter sido deferido na origem.



    Ainda, a defesa busca o reconhecimento da prescrição do crime de trânsito, observado o quantum da pena fixada, ao argumento de que a denúncia foi recebida em 28/11/2017 e o trânsito em julgado do acórdão somente ocorreu em 2021. Pois bem. Acertada a decisão do acórdão de Origem, em face do lapso prescricional permanecer suspenso durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo, consoante expressa previsão do art. 116, II, do CP. (...)



    Por fim, questão em discussão: verificar se estão presentes os requisitos para concessão da prisão domiciliar humanitária, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    A prisão domiciliar humanitária somente pode ser concedida quando comprovado que o apenado sofre de moléstia grave e que o estabelecimento prisional não dispõe de tratamento adequado, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.



    O habeas corpus não é meio adequado para o reexame de provas, sendo inviável afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência do tratamento médico prestado no sistema prisional. (...)



    No caso, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão de origem” (fls. 5-8, e-doc. 35).



    13. Na espécie, quanto ao pedido de concessão de indulto natalino, referente ao Decreto n. 11.302/2022, tem-se que o recorrente foi condenado, na Ação Penal n. 0003212-98.2017.8.08.0013, pelo delito previsto no § 1º do art. 306 da Lei n. 9.503/97, à pena de dez meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária.



     Ao indeferir o pedido de indulto requerido pelo recorrente, o Tribunal estadual decidiu que o indulto “somente alcança condenados à pena privativa de liberdade que tenham cumprido as diversas obrigações nele estabelecidas. Assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2022, não fazendo jus portanto, [à] benesse requerida” (fl. 7, e-doc. 5). Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Execução penal. Indulto natalino. Decreto presidencial nº 11.302, de 2022. Pena restritiva de direitos. Condenação por crime impeditivo. Óbice ao benefício. (...) 1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual foi negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus voltado à concessão de indulto natalino ao agravante. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve o entendimento do Juízo da Execução, negando o benefício sob o fundamento de que o recorrente não preenchia os requisitos do Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022, haja vista a vedação do indulto a penas restritivas de direitos e a existência de condenação por crime impeditivo. (...) 3. O Decreto nº 11.302, de 2022, veda expressamente a concessão do indulto para penas restritivas de direitos, nos termos do art. 8º, inc. I, independentemente do efetivo início do cumprimento da pena. (...) 7. Agravo regimental não provido” (RHC n. 246.882-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECRETO 11.302/2022. INDULTO NATALINO NÃO EXTENSÍVEL ÀS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Extensão do indulto natalino às penas restritivas de direito. (...) 3. Estabelece o art. 8º, I, do Decreto n. 11.302/2022 que o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos. No caso, consta do acórdão impugnado que o paciente ‘[...] foi condenado à pena privativa de liberdade com substituição por penas restritivas de direitos’. (...) 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 246.114-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 11.302/2022. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 1. Paciente condenada a 3 anos de detenção – substituída por restritivas de direitos – pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. (...) 2. Discute-se a possibilidade de concessão de indulto. (...) 3. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade (ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019). 4. Inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a legislação de regência (art. 8º, I, do Decreto 11.302/2022) e a jurisprudência desta CORTE. (...) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 242.930-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    14. Ao prover parcialmente o agravo de execução interposto pelo recorrente, o Tribunal estadual determinou ao juízo da execução que “realiz[asse] a detração do período em que o agravante esteve em recolhimento domiciliar noturno, calculando-se pela soma das horas com desprezo de período inferior a 24 (vinte e quatro) horas, mantendo inalterados os demais termos da decisão combatida” (fls. 10-11, e-doc. 5). Como fundamentado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 975.524/ES, “referente ao pedido de detração da pena, prejudicada a análise do pedido, por já ter sido deferido na origem” (fl. 9, e-doc. 5).



    15. Em relação ao pedido de reconhecimento de prescrição da Ação Penal n. 00036-58.2010.8.08.0013, o juízo da execução penal, ao indeferir o pedido do recorrente, assentou que “não há que se falar em ocorrência da prescrição em relação, uma vez que ‘depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo’” (fl. 3, e-doc. 21). No mesmo sentido, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu ser “acertada a decisão do acórdão de Origem, em face do lapso prescricional permanecer suspenso durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo, consoante expressa previsão do art. 116, II, do CP” (fl. 9, e-doc. 5). Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO COMPROVADA. PRAZO SUSPENSO POR CUMPRIR O AGRAVANTE PENA IMPOSTA ANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.420-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito penal. Estupro. Pedido de reconhecimento da prescrição executória. Lapso suspenso em decorrência de prisão cautelar por outro processo (art. 116, parágrafo único, do CP). Nova condenação do paciente. Reincidência. Causa interruptiva de prescrição (art. 117, inciso VI, do CP). (...) 1. In casu, observa-se que, entre 24/4/08 e 27/6/16, o prazo prescricional da pretensão executória estava suspenso, nos termos do art. 116, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que o paciente estava preso cautelarmente por outro processo. (...) Agravo regimental não provido” (HC n. 211.156-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.1.2023).



    16. Quanto à pretensão do recorrente de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o juízo da execução penal decidiu que “o reeducando, que conta com a idade de 59 anos, possuindo um total de penas de 13 anos e 03 meses de reclusão em regime fechado, tendo cumprido até a presente data 03 anos, 11 meses e 24 dias, restando para cumprimento o total de 09 anos, 03 meses e 06 dias. Registro que não há comprovação no sentido de que o(a) reeducando(a) não receberá atendimento/tratamento médico apropriado no estabelecimento prisional” (fl. 3, e-doc. 21). Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual fundamentou que, “apesar dos problemas de saúde que acometem o reeducando, não existe nos autos qualquer comprovação de que os cuidados dispensados ao agravante sejam inadequados ou insuficientes, não restando portanto, suficientemente demonstradas pelo recorrente, as razões capazes de ensejar a concessão do direito à prisão domiciliar” (fl. 10, e-doc. 5).



    17. Não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram não ser o caso de prisão domiciliar, com fundamento no conjunto probatório.



    Na espécie, não se demonstrou inviabilidade do tratamento adequado ao recorrente no estabelecimento prisional onde deverá cumprir a pena. Não é possível, portanto, concluir, nessa instância, pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal. 



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PACIENTE CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de estupro de vulnerável, restando, por isso, inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. Precedentes. (...) 4. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.611-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. O requerimento de prisão domiciliar foi indeferido ao fundamento de que, na espécie, além de o paciente cumprir pena no regime prisional fechado, não restou comprovada a concreta impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional. Nessa linha: ‘A ausência de demonstração da imprescindibilidade, no momento, da medida domiciliar para fins de tratamento médico conduz à inexistência de ilegalidade’ (HC 147.490-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). (...) 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à demonstração da (im)possibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se prest